Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face à decisão proferida pela Décima Sétima Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por T.C.D. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tendo em vista a causa envolver direito de incapaz, intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Por fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403